Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015565-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES - CPF: 028.777.741-39 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

APELADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO –
CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) –
BENEFICIÁRIA DO FIES –

COBERTURA DE 97,74%
– COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida
(STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

APELADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº

1015565-51.2018.8.11.0041, para declarar inexistente o débito junto a parte requerida, além do valor correspondente a 2,26%, bem como eventuais cobranças de mensalidades realizadas no decorrer da demanda. Confirmou a decisão de ID nº 19423122 e autorizou o levantamento pela requerida dos valores depositados pela parte autora. Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
suscita preliminar de ausência de fundamentação da sentença, por afronta ao artigo 489, §1º, IV, do CPC/15, sob o argumento de que a sentença fundamentou a procedência da ação na intepretação do Código de Defesa do Consumidor da
cláusula quinta
do contrato de financiamento estudantil entre o FNDE (
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
e a aluna, contrato pelo qual a ora recorrente não faz parte da relação.

Assevera sobre a não observância do julgamento do Recurso Especial nº 1184653, que veda a aplicação do CDC em contratos do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Salienta que o ponto da demanda é a análise de legalidade/regularidade das disposições contidas no contrato do FIES, que preveem o pagamento por parte do estudante do saldo remanescente nas situações em que o FIES não arque com a integralidade do valor praticado pela IES (Instituição de Ensino Superior) à título de semestralidade escolar.

Aduz que em sendo afastada a aplicabilidade do CDC no presente caso, deve-se observar para a análise da demanda as previsões constantes do Código Civil, cuja regra essencial reside na autonomia da vontade das partes.

Ressalta que a sentença utilizou como fundamento o contrato de financiamento, onde consta como partes apenas a aluna recorrida e o FNDE, o que reforça a necessidade de a ação possuir como polo passivo o FNDE e, consequentemente, ser julgada perante a Justiça Federal.

Consigna que a sentença não enfrentou os argumentos referentes à ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; da negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia.

Defende a regularidade da cobrança e que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES, bem como o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, objetivando a inaplicabilidade do CDC, reconhecendo a existência do débito, a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a autora
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
requer a reforma em parte da sentença, no tocante à improcedência do seu pedido de dano moral.

Sustenta a existência de cobranças indevidas e reiteradas, descaracterizando o mero aborrecimento.

Alega que a demanda foi proposta em razão das restrições pedagógicas e cobranças indevidas impostas pela recorrida, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões das partes (ID nº 52434850).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

APELADO(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (TERCEIRO

INTERESSADO)

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida/apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, em seu recurso, alega que
a sentença utilizou como fundamento o contrato de financiamento, onde consta como partes apenas a aluna recorrida e o FNDE, o que reforça a necessidade da ação possuir como polo passivo o FNDE e consequentemente ser julgada perante a Justiça Federal.

Contudo, o processo trata-se da “
Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
”, não se discutindo
in casu
o contrato de financiamento,
mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada
, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA –
INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES –
EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE
- ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.

4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito. [...]
"
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 02/04/2019, DJE 10/04/2019)
(g.n.).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
suscita preliminar de ausência de fundamentação da sentença, por afronta ao artigo 489, §1º, IV, do CPC/15, sob o argumento de que a sentença fundamentou a procedência da ação na intepretação do Código de Defesa do Consumidor da
cláusula quinta
do contrato de financiamento estudantil entre o FNDE e a aluna, contrato pelo qual a ora recorrente não faz parte da relação.

Assevera sobre a não observância do julgamento do Recurso Especial nº 1184653, que veda a aplicação do CDC em contratos do FIES.

Salienta que o ponto da demanda é a análise de legalidade/regularidade das disposições contidas no contrato do FIES, que preveem o pagamento por parte do estudante do saldo remanescente nas situações em que o FIES não arque com a integralidade do valor praticado pela IES à título de semestralidade escolar.

Aduz que em sendo afastada a aplicabilidade do CDC no presente caso, deve-se observar para a análise da demanda as previsões constantes do Código Civil, cuja regra essencial reside na autonomia da vontade das partes.

Alega ser inegável que a sentença julgou de forma errônea, pois aplicou de forma equivocada o Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Extrai-se dos autos que a requerente
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES
ajuizou a Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais nº

1015565-51.2018.8.11.0041 em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
,
aduzindo, em suma, que ingressou no curso de Medicina no primeiro semestre de 2016, obtendo financiamento estudantil equivalente a 97,74% do valor integral do curso, conforme
cláusula quarta
do Contrato nº 10.1681.185.0008501-95, datado de 19/02/2016, sendo responsável pelo pagamento da diferença não acobertada pelo FIES equivalente a 2,26% (R$ 153,81).

Alegou ter sido surpreendida com cobranças ilegais e abusivas realizadas pela IES no valor de R$ 2.334,97 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) referente à mensalidade de abril de 2018 (ID nº 52434696), além de ter sido informada que o percentual financiado pelo FIES havia sido reduzido de 97,74%, para 92,85% e, por fim, para 70,32%, havendo assim a necessidade de custear com recursos próprios uma parte muito maior das mensalidades do curso.

Consignou ainda que ao questionar o motivo do débito, foi informada pela requerida que a redução unilateral do percentual financiado pelo FIES seria em razão de que o financiamento estudantil não cobriria a integralidade das semestralidades.

Salientou que a legislação aplicada veda expressamente toda e qualquer cobrança extra pela requerida ao aluno beneficiário do FIES, ao passo que a Instituição de Ensino Superior, que aderiu ao programa, deve respeitar os termos exatos constantes no último aditamento, em relação aos valores da semestralidade.

Afirmou que qualquer discussão acerca de limites estipulados pelo Governo Federal referentes ao financiamento deve ocorrer exclusivamente entre a instituição de ensino e o MEC/FNDE, não havendo se permitir o repasse de qualquer ônus financeiro diretamente à parte autora, como vem sendo praticado pela Instituição de Ensino.

Diante disso, ajuizou a ação, requerendo a concessão da justiça gratuita, inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), tutela de urgência para suspender toda e qualquer cobrança excedente ao previsto no financiamento de 97,74% FIES, abstenção de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, não criar óbice para utilizar o Portal Acadêmico e os serviços, procedência da ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.058,61 (sete mil e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), bem como as demais cobranças de mensalidades eventualmente realizadas no decorrer do curso e condenação da requerida a reparar os danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformadas, ambas as partes
interpuseram
recursos.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, sobre o
FUNDO DE FINANCIAMENTO –
FIES
, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...]
‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso, a autora ingressou no curso de Medicina no primeiro semestre de 2016, obtendo financiamento estudantil equivalente a 97,74% do valor integral do curso, conforme
cláusula quarta
do Contrato nº 10.1681.185.0008501-95, datado de 19/02/2016, sendo assim responsável pelo pagamento da diferença equivalente a 2,26% (ID nº 52434692).

Sobre a hipótese dos autos, convém ressaltar um fragmento da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1006366-94.2019.811.0000, de minha relatoria,
in verbis
:

“
[...]
Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque,
da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada celebrou contrato de financiamento estudantil junto ao FNDE, com início em 2016/1, destinado ao custeio de 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) do valor integral do curso de medicina oferecido pela agravante, conforme contrato de financiamento estudantil e aditamento realizado pela agravada (IDs 7715682 e 8185582).

Além disso, o contrato de financiamento estudantil prevê expressamente que o valor financiado a cada semestre corresponderá a 97,74% (noventa e sete vírgula setenta e quatro por cento) dos encargos educacionais, sendo vedada a cobrança de qualquer valor e taxa adicional, ficando ao encargo do aluno o pagamento da diferença decorrente do percentual não acobertado por este contrato (ID 7715682).

Além disso,
em todos os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil referentes aos semestres cursados pela agravada (aditivos contratuais de renovação semestral) consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 97,74%
, conforme documentos de movimento IDs 77155686; 7715688; e 7715690.

Assim, demonstrado que o montante financiado pelo FIES corresponde a 97,74% do valor integral do curso afigura-se, ao menos em tese,
ser ilegítima a cobrança de quaisquer valores a título de semestralidade superior ao percentual de 2,26%
(dois vírgula vinte e seis por cento),
pois este corresponde ao montante a ser suportado pela parte agravada
.

[...]
”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI nº 1006366-94.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 02/08/2019) (g.n.) (ID nº 52434826).

O contrato de financiamento estudantil firmado em 19/02/2016 entre a autora e o FNDE, possui as seguintes condições (ID nº 52434692):

Nota-se de todo o processado que a autora ingressou com a ação no primeiro semestre de 2018 (ID nº 52434686), momento em que começou a receber cobrança em valor maior do que devido da parte requerida, no importe de R$ 2.334,97 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme se verifica no ID nº 52434696.

Em razão de tal fato, a requerente ajuizou a presente ação contra a requerida, objetivando a declaração da inexistência do débito, além de impedir que a IES inclua seus dados em cadastros restritivos de crédito ou recuse seu acesso ao curso e, por fim, busca a reparação por danos morais.

Após analisar a situação posta nos autos, a i. juíza singular bem fundamentou a sentença, nos seguintes termos:

“
[...] Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC
.

Como a parte autora questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado por ela, não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC [...]

Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2016 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), para o curso de graduação (13519856), e desde então os aditamentos, com cobertura de 97,74% vêm sendo efetuados pela parte autora
(Id. 13519143), bem como o pagamento restante de R$ 164,65, R$ 184,23, etc.,
mas em abril/2018 a ré efetua cobrança de R$ 2.334,97, descrito como ‘mensalidade’, além dos descritos como ‘serviços educacionais fies’
(Id. 13519011).

A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’.

Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

Além disso, caberia a ré demonstrar contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, de modo que inviabilize sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
” (ID nº 52434827) (g.n.).

Neste particular, denota-se descabida a alegação nulidade da sentença por vício de fundamentação, pois a magistrada se pronunciou sobre o CDC e

REsp nº 1.155.684/RN, sendo certo que a situação dos autos tem como base, especialmente, os recentes entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes, que envolve a parte
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

Vejamos um fragmento da decisão proferida pela e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
in verbis
:

“
[...] De acordo com a análise dos autos, verifica-se que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas.

Não vislumbro a coerência da instituição de ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato. Se de fato há limitação do valor financiado, como alega a requerida, tal fato não decorre de ato imputável à parte autora.

Foi feliz a juíza de primeiro grau ao fundamentar que, ‘Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor’.
[...]

Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014426-64.2018.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 28/07/2020, DJE 28/07/2020).

Igualmente, cito um trecho do voto do e. Des. Guiomar Teodoro Borges ao decidir a respeito do tema discutido neste feito,
in verbis
:

“
[...] Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade ao aluno beneficiário do FIES. [...]

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE
, pelo fato de que foi concedido
e mantido
ao estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente [...]

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar o aluno, aqui apelante.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE
previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado
justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

[...]

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados
.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC
.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM

CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado.’ (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido,
eventual discussão acerca de ‘trava sistêmica’ atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente,
sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais
. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

[...]

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o do aluno apelante, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas do referido aluno, porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC. [...]

Veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des. Marcos André Chut:

‘Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados após a vigência da referida Portaria, publicada em 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável.

Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, ‘A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado’

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 98,93%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77). (grifei).

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria,
mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada
, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino. [...]
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1016582-25.2018.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/07/2020) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a sentença, a qual bem concluiu não haver justificativa da parte requerida em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas à autora/estudante, beneficiária do FIES, com cobertura de 97,74%, a fim de não se violar a segurança jurídica e a boa-fé contratual.

No que diz respeito à insurgência recursal da parte autora, requerendo a reforma da sentença no tocante à improcedência do seu pedido de dano moral, sob o argumento da existência de cobranças indevidas e reiteradas, descaracterizando o mero aborrecimento, entendo que não lhe assiste razão.

Isto porque, correta a sentença que julgou pela improcedência do dano moral, pois, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Nesse sentido e em caso semelhante decidiu a e. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
in verbis
:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

No caso dos autos, não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem do apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e ao comércio.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade. [...]

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial nº 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida e abusiva em cartão de crédito, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
‘o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa’
.

[...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014426-64.2018.8.11.0041, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 28/07/2020, DJE 28/07/2020) (g.n.).

Ainda, corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado do STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida
caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015;
AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) (g.n.).

Por fim,
nego provimento
aos recursos interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
MARILIA MARQUIORETO BENEVIDES.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020